Tribunal: TJES
Processo: 5003997-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003997-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
AGRAVADO: YUKA ARAUJO TAKASAGO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE DE ANIMAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A hipótese dos autos trata-se de manifesta relação de consumo, na qual a Empresa Agravante figura como fornecedora do serviço contratado pela Agravada (transporte aéreo do seu animal de estimação).
2.
O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.
3
.
Decisão mantida.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003997-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

AGRAVADA:
YUKA ARAÚJO TAKASAGO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, na Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 5001449-95.2023.8.08.0035 – deferiu o pedido de tutela de urgência, “determinando à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o transporte do animal de estimação da autora para o aeroporto da cidade de Milão, na Itália, com a devida segurança e atendimento às normas, arcando com todos os custos da operação e prestando todo tipo de informação à autora, inclusive para indicar o responsável da companhia no transporte do felino” – documento id 4783846.

Nas razões recursais (id 4783832) a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
impossibilidade de cumprimento da determinação judicial – ausência de remetente para recebimento do animal no aeroporto de Milão (Itália);
(2)
complexidade do despacho aduaneiro internacional de carga viva;
(3)
necessidade de afastamento da multa em razão da impossibilidade de cumprimento da tutela – valor exorbitante.

A parte autora, ora Agravada, alega que: (1) em 23 de dezembro de 2022, embarcou com sua filha e sua mãe para a Itália, todavia, seu animal de estimação, no caso um gato, de quase 9 (nove) anos, que iria com a mesma, foi impedido de embarcar; (2) a documentação do animal exigida pela Cia Aérea estava toda certa, o tipo de transporte do animal estava todo correto, cumprindo todas as exigências necessárias e a inclusão do animal foi confirmada pela Requerida; (3) na hora que foi despachar as malas e o seu gato, a funcionária da Requerida conferiu a documentação que estava “ok”, mas informou que o tipo de caixa de transporte (a casinha que transporta o animal), deveria ser outra, pois constava no sistema que o animal iria na
cabine
e
não
no porão do avião; (4) informou para a funcionária que a agente de viagens não havia reservado para a cabine e sim para o porão; (5) com a demora da funcionária em conferir a documentação e após as informações inconstantes que estava passando, ela informou que mesmo que o sistema liberasse, não daria mais tempo da Autora embarcar nesse voo com seu animal; (6) após a funcionária da Requerida confirmar que não daria tempo da Autora viajar com seu gato, pois o sistema não havia liberado, mas sem informar o motivo, embora tenha implorado, já chorando, pois como dito, o gato é seu animal de estimação há 9 (nove) anos, sendo tratado como filho e, inclusive, sendo seu animal de apoio, pois a mesma sofre de depressão; (7) perguntaram à funcionária se havia outra forma de enviar o animal no mesmo dia, para que a mesma não perdesse o voo, ela informou que sim, era só ir na LATAM CARGO, que está situada no antigo Aeroporto (que fica ao lado) e que, se ficasse alguém para levar o animal lá, ele seria despachado sozinho; (8) após o embarque, a sogra da autora e uma amiga foram até LATAM CARGO com o animal, e o funcionário informou que não tinha como fazer o embarque, como a funcionária da LATAM havia informado, pois precisava ser feito um agendamento pelo número “03001059999”; (9) o funcionário então foi informado de tudo o que aconteceu, que o gato apenas não embarcou por erro da funcionária e do sistema e se tinha uma forma de falarmos com algum superior para resolver, sendo que ele informou que não havia o que fazer; (10) a representante da autora entrou em contato com o número “08000123200” tendo sido informada que não havia o que ser feito, apenas verificar o motivo pelo qual o sistema não liberou a viagem do animal, no qual foi feito e, para a surpresa da representante da Autora, ela informou que era o tipo de caixa de transporte, mas não foi o informado inicialmente pela funcionária que fez o primeiro atendimento e sim, que no sistema constava que seria mesmo no porão a viagem do animal, porém a caixa de transporte era incompatível; (11) a representante da Autora então informou que era impossível, já que a caixa de transporte era exatamente o mesmo que os gatos do marido da Autora foram, pois tomaram o cuidado para que fosse igual para não ter problemas; (12) após a aludida ligação, a representante da Autora foi até o balcão de atendimento da Requerida e perguntou à outra funcionária se aquela era a caixa certa para o transporte de animais no porão da aeronave, e ela confirmou que sim, porém, pediu para confirmar com os atendentes do Checkin, que informaram que estava correto sim, dentro das regras da companhia aérea e do jeito que estava ali ele embarcaria sem problemas; (13) após todas essas horas no aeroporto tentando resolver a situação criada pela LATAM, por erro do sistema ou funcionária, às 17:00h o animal foi levado embora para ficar sob a responsabilidade da sogra da Autora, pois não foi possível embarcá-lo; (14) o valor cotado com as empresas de transporte de animais ficou muito mais caro que o valor cotado junto à LATAM, o que não foi possível de ser arcado pela parte autora.

Registre-se, inicialmente, que a hipótese dos autos trata-se de manifesta relação de consumo, na qual a Empresa Agravante figura como fornecedora do serviço contratado pela Agravada (transporte aéreo do seu animal de estimação).

Conquanto a Empresa Agravante tenha sustentado em primeiro grau de jurisdição que não foi possível o transporte do animal em virtude da não observância das disposições referentes ao transporte de animal de estimação e, nesta instância, a impossibilidade de cumprimento da medida por questões aduaneiras, tenho tal qual o Magistrado “a quo” que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
militam em favor da parte autora.

O
fumus boni iuris
resta consubstanciado nas cópias das conversas anexadas aos autos entre a consumidora (parte autora) e a Companhia aérea (Agravante) anexadas aos autos, as quais demonstram que a Agravada atendeu aos requisitos necessários para o transporte do felino no porão da aeronave.

Soma-se a isso o fato de que “
na mesma conversa estão indicadas quais são as dimensões do “kennel” (caixa de transporte) que seria utilizada para o transporte do felino, de acordo com as diretrizes da companhia, acostadas em id 20848651
”.

Evidente também o perigo de dano, uma vez que manter o animal de estimação da família em que conviveu durante os 09 (nove) anos longe do convívio diário causa abalo psicológico e emocionais de toda a ordem, além dos gastos em mantê-lo em outro País.

Apenas pelos fatos até aqui descritos, já se percebe que, a despeito da relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, há fortes indícios de falha na prestação do serviço pela Companhia aérea, não sendo razoável, nem tampouco prudente, que se suspenda a Decisão recorrida.

Destarte, no que diz respeito ao valor das astreintes em razão de descumprimento de medida liminar deferida, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui orientação consolidada por meio do sistema de recursos repetitivos, RESP 1329193, Tema 743, da Relatoria do Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014, no sentido que a multa diária fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito, sendo necessário, ainda, que o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo.

O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Ressalto, por fim, que a Agravante não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido, preferindo apontar questões administrativa, econômica e financeira para o descumprimento da medida judicial – realização do transporte do animal.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.